Tribunal: STF
Processo: Rcl 48649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do Juízo da 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo 023030025.2006.5.03.0136 .
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    Assevera que a reclamante trata-se de empresa pública que “a) exerce atividade estatal de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo; b) é controlada pela União, que detém 100% do seu capital; c) tem suas despesas custeadas pela União, devendo obedecer à dotação orçamentária prevista em lei; e d) opera em regime de Caixa Único da União, inclusive utilizando-se do Sistema SIAFI para efetuar pagamentos”. (eDOC 1, p. 13)
    Desse modo, sustenta impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a liberação de eventual penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 11)
    Citado, o beneficiário (Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Minas Gerais - SENALBA-MG) apresentou contestação pugnando pelo , consoante eDOC 26.
    O beneficiário também interpôs agravo regimental contra a decisão liminar. (eDOC 17)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32)
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber)
    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)
    Pois bem. 
    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado assim decidiu:
    “Ressalta-se que a excipiente foi incluída no polo passivo da presente execução em virtude de sucessão trabalhista decorrente da incorporação da primeira executada, conforme disposto no artigo 117, III, da lei 11.473/2007. 
    Não se trata, portanto, de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a atrair a aplicação das disposições contidas no artigo 865-A, da CLT, nos artigos 133 a 137, do CPC e a Instrução Normativa nº 39, do Colendo TST, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais, aliás, são efetivamente exercidos por meio do presente incidente. 
    Certo é que a primeira executada (SESEF) foi vinculada à segunda executada/excipiente (VALEC) por expressa previsão legal, razão pela qual responde pelo crédito exequendo, de forma solidária, nos termos do artigo 265 do Código Civil, pois enquanto controladora daquela, forma entre eles condição análoga a prevista no artigo 2º da CLT. 
    Releva considerar que a vedação contida no artigo 17, inciso III, da Lei 11.483/2017 não se aplica ao caso vertente que trata de cobrança de contribuição sindical, porquanto restrita a determinados contratos de trabalho. 
    Noutra direção, o artigo 8º, § 3º, da Lei 11.772/2007, que trata da reestruturação da excipiente, dispõe que ‘A Valec sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários’. 
    Portanto, a excipiente está submetida ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações, não havendo que se cogitar em processamento da execução por meio de precatório, na forma do art. 100, da Constituição da República”. (eDOC 7)
    Ora, na hipótese, a reclamante - VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A - trata-se de empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de fomento à operação do sistema ferroviário nacional e de natureza não concorrencial.
    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)
    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021 e Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021, essa última com a seguinte ementa:
    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 387. 1. Reclamação ajuizada pela VALEC, em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório. 2. Há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a reclamante se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios. 3. Reclamação julgada procedente ”.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, constante nos autos do Processo 023030025.2006.5.03.0136, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPF 387 e ADPF 275. 
    Prejudicado o agravo regimental interposto. (eDOC 17)
    Comunique-se. Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente